Tribunal: TJES
Processo: 5001389-25.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001389-25.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON DA GRACA DE SOUZA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de suposta omissão quanto ao julgamento do acórdão proferido.

Embargos opostos tempestivamente.

Devidamente intimada, a parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos tempestivamente.

Os presentes embargos possuem a finalidade de sanar suposto
error in judicando,
alegando-se que o acórdão teria sido omisso vez que não foram regulados parâmetros de correção monetária e incidência de encargos moratórios, pelo que requer adoção da taxa SELIC.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, entende-se que com razão, em parte a embargante, haja vista que de fato omissa a sentença (e o acórdão) em não fixar o índice para correção de juros moratórios e, nesse aspecto, considerando o entendimento do E. Tribunal de Justiça no sentido de aplicar a taxa SELIC para os juros de mora e índice INPC para correção monetária.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IBGE A PARTIR DO PREJUÍZO JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 Embora o magistrado singular tenha estabelecido corretamente que, sobre o valor da condenação dos lucros cessantes incidirá a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais a partir da citação, deixou de indicar expressamente os índices a serem utilizados para tal. 3 Não tendo o embargante se insurgido em face de tal omissão em seu apelo, não há que ser reconhecida a omissão. Todavia, podendo ser fixadas de ofício por representarem consectários legais da condenação, em se tratando de responsabilidade contratual,
com relação aos valores arbitrados a título de danos morais e a título de danos materiais
, a correção monetária deve incidir a partir do inadimplemento sobre o qual se funda a ação pelo índice utilizado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, qual seja, o INPC/IBGE, sendo que,
a partir da citação válida, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC,
sendo vedada a sua cumulação com correção monetária. 4 – Recurso ao qual se nega provimento, atribuindo-lhes, ex officio, efeitos infringentes. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035150112585, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 09/09/2022).

Desse modo, reconhece-se a alegada omissão no acórdão, sanando-a para integrar o respectivo dispositivo nos termos abaixo.

“(...) Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a instituição financeira recorrida a restituir ao recorrente as quantias de R$ 306,00 (trezentos e seis reais) relativa a tarifa da avaliação do bem; R$ 249,81 (duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos) referente ao registro do contrato; e R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), referente ao seguro proteção financeira (seguro prestamista), todavia, todas na forma simples,
com a incidência da correção monetária a partir da data dos respectivos desembolsos pela parte, bem assim dos juros de mora a contar da data da citação
, o que coaduna com o teor da Súmula n. 43 do STJ e, igualmente, do artigo 240 do CPC/2015.
O índice de atualização que deverá ser aplicado na restituição dos valores é a TAXA SELIC.

No mais, julgo improcedente o pedido relativo à indenização por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.”

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PROVIMENTO
, para reformar o dispositivo sentencial nos moldes acima.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É COMO VOTO.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

- Acompanho o voto da eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do eminente relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POSTO QUE TEMPESTIVOS, DANDO-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)